Tribunal: TJMT
Processo: 0059758-47.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059758-47.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO - CPF: 278.447.018-03 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVADO), JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO - CPF: 278.447.018-03 (AGRAVANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0059758-47.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A

AGRAVADO: JOSE MARIO GUEDES MIGUEZ FILHO e GINCO URBANISMO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR ARGUIDA PELO AGRAVADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA –INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Contra decisão monocrática proferida pelo relator, cabe agravo interno, na forma do 1.021 do CPC/15, razão pela na hipótese, não há falar-se em não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a negativa de seguimento do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência do recolhimento do preparo, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
a
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
JOSÉ MÁRIO GUEDES MIGUEZ FILHO.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Em suas contrarrazões (ID nº 112594996) do agravado – JOSÉ MÁRIO GUEDES MIGUEZ FILHO, requer o não conhecimento do recurso em razão de sua inadequação. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Sem contrarrazões, pela agravada GINCO URBANISMO, conforme certidão de ID nº 120150486.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado, arguiu o agravado – JOSÉ MÁRIO GUEDES MIGUEZ FILHO, que o recurso não deve ser conhecido, porquanto não cabe agravado interno contra decisão interlocutória de indeferimento de justiça, mas sim agravo de instrumento, consoante regra do artigo 1.015, inciso do CPC/15.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, o ato recorrido
pelas agravantes se trata de decisão monocrática proferida em segundo grau de jurisdição e, como é cediço, contra esta cabe a interposição do
Recurso

de Agravo Interno
, conforme prevê o artigo 1.021 do Código de Processo Civil/15, e não o
Agravo

de

Instrumento previsto
no artigo 1.015 do mesmo diploma legal, que

é cabível somente para atacar decisões interlocutórias de primeiro grau de jurisdição
.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 522 DO CPC CONTRA DECISÃO DE RELATOR PROFERIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO INCABÍVEL.

1. O agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC é cabível apenas contra as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de origem.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no Ag 1433215/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 14/08/2015).

Portanto, ausente o equívoco apontado pelo agravado,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
agravo interno interposto
por
PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
a
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
JOSÉ MÁRIO GUEDES MIGUEZ FILHO.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].

Vistos etc.

PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A
ao interporem recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

É cediço que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido. ”
(AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
(AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

In casu
, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada (ID nº
102377956
), a parte recorrente não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo balanço patrimonial ou extrato bancário semestral atualizado.

Com efeito, de se destacar que a despeito de a apelante ter juntado documento como Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.

Ademais, no que tange ao alegado estado “[...] de penúria financeira [...]” (Sic. ID nº
100416954) ou mesmo
passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:

“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor. ”

Destarte, inviável o acolhimento do seu pedido.

Nesse sentido, tem decidido monocraticamente este Tribunal, conforme julgados da Colenda 2ª Câmara de Direito Privado nºs.
RAC nº 0023961-78.2011.8.11.0041
– Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Julgado em 05/06/2016 e
RAI Nº 083365-47.2015.8.11.0000
, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 26/01/2016.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2021.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID nº 105934987
)

No caso, as agravantes –
PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A,

ao interporem o presente agravo interno, apenas reeditaram os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022